Tribunal: STF
Processo: ARE 1436135
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 32), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (eDoc 24):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA.



    SOBRESTAMENTO DO PROCESSO COM BASE NO RECURSO ESPECIAL N. 1.438.263. DESNECESSIDADE. EXECUÇÕES EM CURSO QUE NÃO SÃO ATINGIDAS PELA DECISÃO DE SUSPENSÃO.



    SOBRESTAMENTO DA DEMANDA CONFORME RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.101.937 (TEMA 1075). REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 12-03-2021. IMPERIOSO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.



    ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DA PARTE AGRAVADA COM O IDEC. TESE RECHAÇADA. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE POSSUI EFEITO ERGA OMNES. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS N. 1.438.263 E N. 1.362.022 (TEMA 948).



    ILEGITIMIDADE ATIVA EM DECORRÊNCIA DOS LIMITES DE ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 1.101.937/SP (TEMA 1075) QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, ALTERADO PELA LEI 9.494/1997, NOTADAMENTE NA PARTE EM QUE LIMITA A EFICÁCIA DAS SENTENÇAS PROFERIDAS EM AÇÕES COLETIVAS À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR, REPRISTINANDO A SUA REDAÇÃO ANTERIOR. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AOS POUPADORES, CONFORME OS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.



    LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE PODE SER OBTIDO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    PLEITO DE EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA COLETIVA EM CUMPRIMENTO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES RELATIVOS AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    SALDO BASE DA POUPANÇA N. 0541.406862-0. DOCUMENTOS COLACIONADOS COM A IMPUGNAÇÃO QUE NÃO COMPROVARAM QUALQUER EQUÍVOCO DA PARTE AUTORA NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. JUNTADA DE NOVO EXTRATO APENAS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA. 



    HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5o, XXXI, e 97 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] se a hipótese é de cumprimento de sentença coletiva derivada de ação civil pública ajuizada por Associação, como ocorre no caso dos autos, dúvida não pode haver que se aplica o disposto no art. 2º-A da Lei nº 9.494, de 1997, a dispor que: [...]



     O Tribunal local, ao negar a incidência dessa regra a uma situação de fato inequivocamente por ela abrangida, acabou por atrair para o julgado os mesmos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494, de 1997. 



    [...]



    Distanciando-se do ordenamento jurídico, o Tribunal de Justiça conferiu legitimidade ativa para os requeridos apresentarem pedido de liquidação individual de sentença coletiva, mesmo não demonstrando o vínculo associativo com o IDEC, autor da ação coletiva que originou a sentença em liquidação. 



    O apelo extremo foi inadmitido à justificativa i. da natureza infraconstitucional da matéria; ii. da incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF. De outro lado, a Terceira Vice-Presidência da Corte a quo rechaçou a aplicação, à espécie, do quanto decidido pelo Supremo no julgamento dos Temas n. 82/RG, 499/RG e 848/RG (eDoc 42).



    Em face desse último capítulo da decisão de inadmissibilidade, o agravante interpôs agravo interno (eDoc 58), que restou não conhecido pelo Colegiado de origem, sob o fundamento de que “É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão que, sem examinar matérias submetidas à sistemática dos recursos repetitivos, não admite recurso extraordinário“ (eDoc 67).



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    1. Registro, desde logo, que, na linha da jurisprudência da Corte Suprema, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:



    [...] 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. [...]



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, Relator o ministro Roberto Barroso) 



    [...] II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. [...]



    (ARE 1.301.551 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    2. De outro lado, destaco que, a respeito da matéria em causa, o Plenário desta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 901.963, ministro Teori Zavascki, Tema n. 848/RG, fixou entendimento em decisão assim sintetizada



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Em casos idênticos ao dos autos, cito precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (ARE 1.380.659 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º de agosto de 2022 – com meus grifos)



    Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Cumprimento de sentença. Execução individual. Sentença condenatória genérica. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Limites subjetivos da coisa julgada. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados. 



    (ARE 1.347.643 AgR-segundo-ED, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25 de novembro de 2022 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente